Tribunal: TCU
Processo: 036.542/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Companhia Docas do Estado de São Paulo relativa ao Exercício Financeiro de 2015

Inteiro teor:
Acórdão 8061/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em expedir quitação do débito imputado ao Sr. Alencar Severino da Costa, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo item 9.6 do Acórdão 3984/2023-TCU-Primeira Câmara , e dar ciência da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 036.542/2016-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Alencar Severino da Costa (XXX.243.508-XX); Angelino Caputo e Oliveira (XXX.437.591-XX); Antonio de Padua de Deus Andrade (XXX.634.203-XX); Carlos Alberto da Silva (XXX.062.968-XX); Celino Ferreira da Fonseca (XXX.362.607-XX); Cleveland Sampaio Lofrano (XXX.984.151-XX); Egéferson dos Santos Craveiro (XXX.118.958-XX); Fabio Luis Gama Candido (XXX.080.768-XX); Francisco Jose Adriano (XXX.812.938-XX); José Alex Botelho de Oliva (XXX.806.807-XX); José Manoel Gatto dos Santos (XXX.902.628-XX); Julio Alvarez Boada (XXX.678.348-XX); Luis Claudio Santana Montenegro (XXX.205.837-XX); Luiz Orlando Fernandes (XXX.245.708-XX); Luiz Otávio Oliveira Campos (XXX.575.532-XX); Marcio Luiz Bernardes Calves (XXX.726.468-XX); Marcos Barreto Fernandes (XXX.574.547-XX); Mario Novelino Alonso Soler (XXX.935.858-XX); Noel Dorival Giacomitti (XXX.481.369-XX); Paschoal Rodrigues (XXX.747.529-XX); Paulino Moreira da Silva Vicente (XXX.265.898-XX); Rodrigo Mendes de Mendes (XXX.824.582-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Autoridade Portuaria de Santos S.a. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: Flavia Nasser Villela (304.462/OAB-SP), José Pinto Irmão (93.929/OAB-SP) e outros, representando Autoridade Portuaria de Santos S.a; Frederico Spagnuolo de Freitas (186.248/OAB-SP) e Aldo dos Santos Ribeiro Cunha (311.787/OAB-SP), representando Carlos Alberto da Silva; Frederico Spagnuolo de Freitas (186.248/OAB-SP), representando Marcos Barreto Fernandes; Marilia Gabriela Ferreira de Faria (21.834/OAB-DF), Henrique Gustavo Ribeiro Jacome (17.354/OAB-DF) e outros, representando Celino Ferreira da Fonseca; Frederico Spagnuolo de Freitas (186.248/OAB-SP) e Gabriel Nogueira Eufrasio (6745/OAB-CE), representando Cleveland Sampaio Lofrano. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.